Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE EXECUTADA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA ELUCIDAR A NATUREZA DAS CONTAS EM QUE FORAM BLOQUEADOS OS VALORES. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Citado por edital e após bloqueio de valores em sua conta bancária, o Executado não compareceu ao Feito, ficando sua defesa a cargo da Curadoria Especial.
2 – Apesar de realizadas diligências pelo Exequente com o fim de satisfazer o seu crédito, não foram localizados outros bens ou valores penhoráveis pertencentes ao Executado, citado por edital, que não aqueles obtidos mediante a penhora on-line. Assim, considera-se que o bloqueio efetivado não é capaz de representar excepcional abalo à condição financeira da parte Executada, quando esta permanece inerte ao cumprimento de sua obrigação, bem como, deixa de comparecer aos autos mesmo após efetivado o bloqueio. Isso sob a ótica de que não deve o Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar por si diligências destinadas a apurar a natureza da conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora na defesa de seus próprios interesses, nos termos do art. 854, § 3.o, I, do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.